Tribunal: TJSP
Processo: 0509919-51.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercício de 2004 – Ajuizamento em 26.11.2009 - Prescrição configurada antes mesmo do ajuizamento da ação – O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercício de 2004 – Ajuizamento em 26.11.2009 - Prescrição configurada antes mesmo do ajuizamento da ação – O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação, sendo que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu – Entendimento firmado no REsp 1.658.517/PA – Tema 980 STJ – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0509919-51.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MARCIAL LOURENCO SERODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509919-51.2009.8.26.0224 -Voto no 21517
2
APELAÇÃO N°: 0509919-51.2009.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADA: MARCIAL LOURENÇO SERODIO
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 21517
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
Município de Guarulhos

IPTU
Exercício de 2004
Ajuizamento em
26.11.2009 - Prescrição configurada antes mesmo do
ajuizamento da ação O prazo prescricional de cinco
anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança
judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do
CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente
após o transcurso do prazo estabelecido pela lei
local para o vencimento da exação, sendo que o
parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura
causa
interruptiva
da
contagem
da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
Entendimento firmado no REsp 1.658.517/PA Tema
980 STJ Sentença mantida - Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 04, que julgou
extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso II, c.c. art.
924, inciso V do CPC, em razão da prescrição.
Em suas razões sustenta, em suma, que a ação
executiva foi distribuída dentro do lapso previsto no art. 174
“caput” do CTN, não havendo que se falar em prescrição. Alega
ainda, que o entendimento contrário ofende disposições expressas
no art. 174 do Código Tributário Nacional, bem como, a Súmula
106 do STJ, daí porque pugna pela inversão do julgado, para
prosseguimento da execução fiscal.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se
de
execução
fiscal
ajuizada
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509919-51.2009.8.26.0224 -Voto no 21517
3
26.11.2009 (fls. 02vo) para cobrança de IPTU do exercício de 2004
(fls. 03).
Em julgamento ocorrido em 14.11.2018, o STJ
julgou o recurso repetitivo
Tema 980 (Resp 1.658.517/PA -
Recurso Especial no 2016/0305954-5, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, p. em 21.11.2018), assim decidindo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO
DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036
E
SEGUINTES
DO
CPC/2015.
ART.
256-I
DO
RISTJ.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de
ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a
Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito
tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU,
começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o
Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal
objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o
crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê
para
o
endereço
do
contribuinte
(Súmula
397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016),
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no
qual restou fixada a tese de que a notificação do
contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o
prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte
à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que
o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em
conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista
(cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua
anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151,
I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa
de interrupção da prescrição, a qual exige o
reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art.
174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode
ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência
de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509919-51.2009.8.26.0224 -Voto no 21517
4
parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é
mais
conveniente
oferecer
opções
parceladas
para
pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por
mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que
houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos
termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional
para
a
cobrança
de
referido
crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim
de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender
a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido
ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I
do
RISTJ,
incluído
pela
Emenda
Regimental
24
de
28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da
dívida
tributária
não
configura
causa
interruptiva
da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu” grifamos
No caso concreto, a CDA que cobra IPTU indica a
data do primeiro vencimento em 23.01.2004, devendo ser adotado
o dia seguinte a esse vencimento para fins de contagem do prazo
prescricional de cobrança do IPTU.
A ação de execução foi proposta em 26.11.2009
e, portanto, quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco
anos, antes mesmo do ajuizamento da ação, a justificar a
manutenção da sentença, com a extinção da execução fiscal.
Pelo
exposto,
meu
voto
nega
provimento,
mantendo-se a sentença de extinção, diante da prescrição.
REZENDE SILVEIRA
Relator